Tribunal: TJPA
Processo: 0807662-20.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807662-20.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: SANDRA DO SOCORRO LIMA DE SAO MARCOS

IMPETRADO: RENÉ SOUSA JÚNIOR, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0807662-20.2020.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: SANDRA DO SOCORRO LIMA DE SAO MARCOS

ADVOGADOS: ANA PAULA NOGUEIRA DE SÃO MARCOS- OAB/AM 6.677; MARIA EDUARDA MORAES DE SÃO MARCOS- OAB/PA 27.729

IMPETRADOS: RENÉ SOUSA JÚNIOR; SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Trata-se de Mandado de Segurança, no qual a impetrante a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotor – IPVA, no licenciamento anual de 2020, do veículo automotor TOYOTA/YARIS HB XL 13 AT, ANO 2019 Placa QEW7705, tendo em vista ser pessoa com deficiência física classificada sob o CID nº 10, B91, ou seja, Monoparesia inferior esquerda por sequela de poliomielite.

O requerimento foi indeferido pela autoridade tida como coatora. Em relação ao primeiro motivo -objeto da solicitação do benefício se encontra com situação fiscal não regular-, já é matéria pacífica neste egrégio Tribunal de Justiça que, apesar de haver previsão no § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006 ,que condiciona a concessão da isenção à regularidade fiscal da pessoa com deficiência, esta não é uma condição prevista na Lei estadual n. 6.017/1996, de modo que viola a disposição contida no art. 150
da Constituição Federal.

Desse modo, o decreto emanado do Poder Executivo deve apenas regular, disciplinar o exercício do direito criado pela lei, sendo-lhe vedado restringir ou limitar a fruição desse direito sem a correspondente previsão legal.

Em relação aos outros dois motivos (reprovação da CNH e do Laudo médico por não estarem assinados ou rubricados pelo requerente), em sede de informações o Secretário da Fazenda alegou que o indeferimento do pedido se deu em razão da ausência das assinaturas nos documentos mencionados, de acordo com o que dispõe o art. 7° § 2° da Instrução Normativa n’s° 08/2013, o qual previa que “Os documentos de que se trata o §1° deverão ser assinados ou rubricados pelo Interessado ou seu representante legal, devendo ser conservados pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data da formalização do pleito”.

No entanto, o mesmo dispositivo legal foi alterado, tendo em vista a necessidade de adequar os procedimentos fiscais relativos ao pedido eletrônico de benefícios fiscais (no qual se enquadra o caso em tela id n° 3400385) , de modo que foi suprimida a necessidade de assinatura e rubrica, passando a ter a seguinte redação “ Os documentos de que trata o § 1º deverão ser conservados pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data da formalização do pleito.”

Ademais, é válido ressaltar que o Estado Brasileiro é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada por meio do Decreto n. 6.949/2009.

No caso, entendo que a impetrante comprovou de forma suficiente nos autos que é pessoa com deficiência, tanto que lhe foi concedida a isenção do ICMS na aquisição do veículo automotor objeto da lide, de acordo com o id n° 3400387.

Somado a isso, tem-se também os laudos médicos de id’s n° 3400392 - Págs. 1 a 3, nos quais não há dúvidas sobre a deficiência física da impetrante, de modo que negar a isenção do IPVA, em uma situação clara de direito líquido e certo em razão de uma simples ausência de assinatura, configura um formalismo exacerbado e contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro, até porque somado a todos os documentos já mencionados, é válido também mencionar que de acordo com o id n° 5060891 (Portaria n.º 3262019 de 26 de Fevereiro de 2019), a isenção do IPVA já foi deferida em favor da impetrante, em relação ao exercício de 2019.

Segurança concedida para determinar que a autoridade tida como coatora proceda a isenção do IPVA, no licenciamento anual de 2020 do veículo automotor de propriedade da impetrante, qual seja veículo TOYOTA/YARIS HB XL 13 AT, ANO 2019 Placa QEW7705.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
SANDRA DO SOCORRO LIMA DE SAO MARCOS
, contra ato atribuído ao Senhor Secretário de Estado da Fazenda do Pará, consubstanciado no indeferimento de seu requerimento de isenção de IPVA no ano de 2020, ao argumento de que é pessoa com deficiência física.

Narra a Impetrante que possui
“deficiência física classificada sob o CID n. 10, B91, ou seja, Monoparesia inferior esquerda por sequela de poliomielite, condição essa atestada, conforme laudo médico apresentado junto à SEFA, datado de 22/05/2020, para efeito de concessão de isenção de IPI/ICMS”
.

Relata que, em 2019, adquiriu veículo automotor para o qual obteve a isenção do ICMS.

Afirma ter buscado, em 2020, a concessão administrativa da isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), com fundamento no inciso XXI, do art. 3°, da Lei Estadual n° 6.017, de 30 de dezembro de 1996, alterada pelas Leis n. 6.427, de 27 de dezembro de 2001, e n. 6.706, de 29 de dezembro de 2004.

Contudo, alega que seu pedido foi negado pela autoridade apontada como coatora com fundamentos que não estão dispostos na Lei que concede o aluído benefício.

Requer o benefício da gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar para determinar
“à autoridade coatora que conceda a impetrante a isenção do Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotor – IPVA, no licenciamento do veículo automotor de

propriedade da Impetrante”
(ID. 3400379, pg. 10).

No mérito, pede a confirmação da liminar requerida. Juntou documentos.

Em despacho de 30/08/2020, deferi a gratuidade da justiça e reservei-me para apreciar a liminar após as informações da Autoridade Impetrada.

Em suas informações, o Secretário de Estado da Fazenda afirmou que o motivo do indeferimento do Requerimento da Impetrante se deu exclusivamente pela ausência de sua assinatura ou rubrica quando do seu protocolo na SEFA, nos termos exigidos pela Instrução Normativa que rege aquele procedimento.

Esclarece, ainda, que a situação de irregularidade do veículo não foi a razão do indeferimento do pedido de isenção, e apenas consta do item 1 da decisão ora atacada a título de informação.

O Estado do Pará aderiu integralmente às informações prestadas pela Autoridade Impetrada (Id. 3640727)

Diante das informações prestadas, indeferi a liminar (id n° 4198883).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No caso em tela, visa a impetrante a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotor – IPVA, no licenciamento anual de 2020, do veículo automotor TOYOTA/YARIS HB XL 13 AT, ANO 2019 Placa QEW7705, tendo em vista ser pessoa com deficiência física classificada sob o CID nº 10, B91, ou seja, Monoparesia inferior esquerda por sequela de poliomielite.

Sobre o tema, o art. 3º, inc. XII da Lei estadual n. 6.017/1996, que dispõe sobre o IPVA, prevê o direito à isenção nos seguintes termos:

“Art. 3º São isentos do pagamento do imposto:

XII - os veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física e das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, sendo limitada a isenção a um veículo por propriedade.

§ 1º Os requerimentos de isenção devem ser formalizados antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 2º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício”.

No presente caso, o requerimento de isenção de IPVA foi indeferido pelos seguintes motivos (id n° 3400386) :

“Considerando o não preenchimento dos requisitos exigidos pelos dispositivos legais para a concessão da isenção, somos de parecer pelo INDEFRIMENTO do pleito.

MOTIVO (s) DO INDEFERIMENTO:

01-O VEÍCULO CHASSI:9BRKA9F34K5011528 OBJETO DA SOLICITAÇÃO DO BENEFICIO ENCONTRA-SE COM SITUAÇÃO FISCAL NÃO-REGULAR.

02-Laudo Médico Detran/Serv.Públ.Saúde/Priv.Conv.Sus. Reprovação motivada por Documento Não Assinado Ou Rubricado Pelo Requerente. 03-Cnh Requerente/Condutor Autorizado. Reprovação motivada por Documento Não Assinado Ou Rubricado Pelo Requerente.”

Em relação ao primeiro motivo -objeto da solicitação do benefício se encontra com situação fiscal não regular-, já é matéria pacífica neste egrégio Tribunal de Justiça que, apesar de haver previsão no § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006
,que condiciona a concessão da isenção à regularidade fiscal da pessoa com deficiência, esta não é uma condição prevista na Lei estadual n. 6.017/1996, de modo que viola a disposição contida no art. 150 da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”.

Desse modo, o decreto emanado do Poder Executivo deve apenas regular, disciplinar o exercício do direito criado pela lei, sendo-lhe vedado restringir ou limitar a fruição desse direito sem a correspondente previsão legal. Para corroborar com o exposto, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPVA. CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGALIDADE DO ATO APONTADO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA ISENÇÃO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado por pessoa com deficiência que teve negado seu direito à isenção de IPVA em razão da existência de débitos com a Fazenda Estadual em nome da pessoa jurídica da qual era sócia. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda do Estado. A decisão de concessão ou não da isenção do IPVA é de responsabilidade do Secretário de Estado da Fazenda, conforme previsto no art. 70 da Lei Estadual n. 6.182/1998 e já assentado este Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
3. A restrição imposta pela Administração Fazendária Estadual, nos termos do § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006, não corresponde à previsão legal aplicável à espécie a respeito do direito à isenção do IPVA para pessoa com deficiência, pois contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro.
4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para afastar a exigência de regularidade fiscal como condição para obtenção da isenção fiscal do IPVA por pessoa com deficiência.

(2019.02798681-93, 206.184, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-09, Publicado em 2019-07-11)

Em relação aos outros dois motivos (reprovação da CNH e do Laudo médico por não estarem assinados ou rubricados pelo requerente), em sede de informações, o
Secretário da Fazenda alegou que o indeferimento do pedido se deu em razão da ausência das assinaturas nos documentos mencionados, de acordo com o que dispõe o art. 7° § 2° da Instrução Normativa n’s° 08/2013, o qual previa que “Os documentos de que se trata o §1° deverão ser assinados ou rubricados pelo Interessado ou seu representante legal, devendo ser conservados pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data da formalização do pleito”.

No entanto, o mesmo dispositivo legal foi alterado, tendo em vista a necessidade de adequar os procedimentos fiscais relativos ao pedido eletrônico de benefícios fiscais (no qual se enquadra o caso em tela id n° 3400385) , de modo que foi suprimida a necessidade de assinatura e rubrica, passando a ter a seguinte redação “ Os documentos de que trata o § 1º deverão ser conservados pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data da formalização do pleito.”

Além disso, é válido ressaltar que o Estado Brasileiro é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada por meio do Decreto n. 6.949/2009, o qual adotou os seguintes princípios:

“Os princípios da presente Convenção são:

a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas;

b) A não-discriminação;

c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;

d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade;

e) A igualdade de oportunidades;

f) A acessibilidade;”.

Especificamente sobre mobilidade, a Convenção estabelece que:

“Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível:

a) Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no

momento em que elas quiserem, e a custo acessível;

b) Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de qualidade, e formas de assistência humana ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a custo acessível;

c) Propiciando às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de mobilidade;

d) Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas a levarem em conta todos os aspectos relativos à mobilidade de pessoas com deficiência.

Assim, entendo que a impetrante comprovou de forma suficiente nos autos que é pessoa com deficiência, tanto que lhe foi concedida a isenção do ICMS na aquisição do veículo automotor objeto da lide, de acordo com o id n° 3400387.

Somado a isso, tem-se também os laudos médicos de id’s n° 3400392 - Págs. 1 a 3, nos quais não há dúvidas sobre a deficiência física da impetrante, de modo que negar a isenção do IPVA, em uma situação clara de direito líquido e certo em razão de uma simples ausência de assinatura, configura um formalismo exacerbado e contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro, até porque somado a todos os documentos já mencionados, é válido também mencionar que de acordo com o id n° 5060891 (Portaria n.º
3262019
de 26 de Fevereiro de 2019), a isenção do IPVA já foi deferida em favor da impetrante, em relação ao exercício de 2019.

Ademais, o benefício fiscal sob análise, foi implementado pelo legislador com objetivo de facilitar a vida e promover a igualdade, ao tratar a locomoção dessas pessoas com limitações físicas, que enfrentam inúmeras dificuldades em seu cotidiano.

Destarte, configurado o direito líquido e certo, a concessão da segurança é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, para determinar que a autoridade tida como coatora proceda a isenção do IPVA,
no licenciamento anual de 2020 do veículo automotor de propriedade da impetrante, qual seja veículo TOYOTA/YARIS HB XL 13

AT, ANO 2019 Placa QEW7705
, conforme requerido na inicial.

Sem honorários, por força do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

Custas
ex lege
.

Decorridos os prazos recursais, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2021